Tribunal: STF
Processo: ARE 1291128
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 1): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. ASSUFRGS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE.
    1. A substituição processual se opera em virtude de autorização constitucional direta, legitimando o sindicato a representar toda a categoria, sem necessidade de autorização individual ou assemblear, dispensando, outrossim, a juntada de rol de substituídos.
    2. A coisa julgada formada nos autos da ação coletiva promovida pelo sindicato favorece os respectivos substituídos, que detêm legitimidade para ajuizar a execução individual, mediante a simples prova de ser integrante da categoria profissional beneficiada, dispensando-se os demais requisitos, inclusive a filiação ao ente sindical.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 8º, III, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a recorrida não tem legitimidade ativa para propor a execução (eDOC 22, p. 8). 
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso por entender que se trata de matéria infraconstitucional (eDOC 26).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original.
    Nessa esteira, vale destacar que este Tribunal já firmou a orientação, em sede de repercussão geral (RE 883.642 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. O referido julgado foi assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
    (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015)
     Ora, sendo o caso de substituição processual, não há por que negar a viabilidade da execução individual da sentença no mandado de segurança coletivo. Nesse sentido:
    “POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes” (RE 601.914-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 25.2.2013).
    Também nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03-2013 PUBLIC 18-03-2013)
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem ao concluir que a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva promovida pelo sindicato favorece os respectivos substituídos, que detêm legitimidade para ajuizar a execução individual, mediante a simples prova de ser integrante da categoria profissional beneficiada, dispensando-se os demais requisitos, inclusive a filiação ao ente sindical, haja vista que, consoante entendimento assentado nesta Corte, basta que ele seja integrante da categoria processualmente substituída.
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente